Tribunal: TJBA
Processo: 8008466-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008466-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDREA RENATA BOTTAS COUTO e outros (2) Advogado(s): RUY NEPOMUCENO CORREIA AGRAVADO: PLANO PREVER Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA ELETRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VÍCIO FORMAL NÃO SANADO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática no Agravo de Instrumento nº 8008466-55.2025.8.05.0000. O recurso foi protocolado como petição simples, ao contrário de “Recurso Interno – Agravo Interno”, contrariando o art. 1º, § 2º, do Decreto Judiciário nº 700/2024 do TJBA. A parte foi intimada para regularização da autuação no prazo de cinco dias úteis, sem que houvesse manifestação. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o erro de classificação do agravo interno no sistema PJe, não sanado no prazo fixado, obsta o conhecimento do recurso. III. Razões de decidir A ausência de correção da autuação compromete a formalidade do recurso e inviabiliza seu processamento regular, diante da inobservância de norma procedimental imposta pelo TJBA. A inércia da parte, mesmo após intimação específica para corrigir o vício, demonstra falta de interesse recursal, conforme precedentes do TJBA, TJRS e TJMG. O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a dispensa de requisitos técnicos essenciais para o conhecimento do recurso, especialmente quando expressamente comunicados. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido por vício formal de autuação não sanado. Tese de julgamento: “1. O erro na classificação do recurso no sistema eletrônico, não corrigido após intimação específica, impede o conhecimento do agravo interno. 2. A ausência de diligência na correção do vício formal configura falta de interesse recursal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, XIV; CPC, arts. 2º e 152, VI; Decreto Judiciário nº 700/2024 do TJBA. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AgR 0554231-09.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Modesto, j. 01.10.2024; TJ-RS, AC 5000319-50.2021.8.21.0109, Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, j. 08.12.2021; TJ-MG, ApCiv 0018317-45.2011.8.13.0027, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 15.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8008466-55.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho de Itabuna/BA, em que figura, como Agravante, ANDREA RENATA BOTTAS COUTO e, como Agravado, PLANO PREVER. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025 DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA